Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-46.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença, que absolveu o réu da prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal. O Ministério Público sustenta que o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, aliado a outros elementos probatórios, é suficiente para condenação. A Defesa argumenta que o reconhecimento foi contaminado por irregularidades, sendo insuficiente para embasar uma condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o reconhecimento fotográfico do réu, realizado sem a observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, pode fundamentar a condenação, em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP, pois as vítimas foram expostas a fotografia do réu antes do reconhecimento formal, o que compromete sua confiabilidade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância do procedimento legal de reconhecimento de pessoas acarreta nulidade da prova, impedindo que sirva como fundamento exclusivo para a condenação, salvo se corroborada por outras provas independentes e idôneas.
5. No caso concreto, não há outros elementos de prova que vinculem o réu à prática do crime, uma vez que a investigação policial não demonstrou, de forma concreta, sua participação na empreitada criminosa.
6. Diante da ausência de provas seguras e irrefutáveis quanto à autoria, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CPP, arts. 226 e 386, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 598.886/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020, DJe 18.12.2020.